Tribunal: TJES
Processo: 5006492-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS CONCEICAO

COATOR: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
— HABEAS CORPUS — EXECUÇÃO PENAL — SAÍDA TEMPORÁRIA — INDEFERIMENTO — EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO — AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197 DA LEP) — UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE — EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE FUGA — AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO — ART. 123, III, DA LEP — FALTA GRAVE QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA BENESSE — PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE — LIMINAR REVOGADA — HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não se presta à substituição do recurso legalmente previsto para impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal, sendo cabível, na hipótese, o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o
writ
somente pode ser admitido excepcionalmente diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O histórico prisional desabonador do reeducando, consistente em evasão do estabelecimento prisional ao não retornar do trabalho externo, seguida da prática de novo delito doloso durante o período de fuga, evidencia a ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade exigidos para a concessão da saída temporária.

A prática de falta grave constitui fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios executórios que dependam do preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 123, III, da LEP e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem de ofício, impõe-se a revogação da liminar anteriormente deferida.

Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
0
6492
-
16
.202
6
.8.08.0000
PACIENTE:
RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE
LINHARES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, sob o fundamento de o paciente estar sofrendo constrangimento ilegal, no feito de Execução Penal nº 2000173-49.2020.8.08.0047.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício de saída temporária, argumentando que a fundamentação do indeferimento se baseou exclusivamente em fatos pretéritos, especificamente em evasão ocorrida em período anterior, o que violaria o princípio da contemporaneidade do comportamento carcerário.

Inicialmente, este Relator deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a saída temporária do paciente, determinando que a autoridade coatora procedesse a uma nova análise do benefício.

A dita autoridade coatora prestou seus informes, ressaltando que indeferiu a benesse em virtude de o reeducando não apresentar comportamento satisfatório durante a execução da pena, sobretudo quando esteve em cumprimento do regime semiaberto em momento pretérito, oportunidade em que teve seu regime de cumprimento de pena regredido ao fechado por ter se evadido da unidade prisional ao não retornar do trabalho externo e, além disso, envolveu-se na prática de novo delito doloso no período em que estava evadido.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem.

Analisando detidamente os autos após o parecer ministerial, verifico que o presente
writ
não merece ser conhecido,
na medida em que

o
pedido defensivo diz respeito à matéria afeta ao juízo da Execução Penal, cujo meio impugnativo expressamente previsto no ordenamento jurídico é o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta egrégia Corte de Justiça consolidou o entendimento de que o remédio heróico do
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio,
devendo seu uso ser restrito para preservar a organicidade do sistema recursal e evitar a burla aos procedimentos legais.

Conforme precedentes deste Tribunal, como o julgado na Segunda Câmara Criminal no HC 5016004-91.2024.8.08.0000, de relatoria da Desa. Adriana Costa de Oliveira, e no HC 5009841-95.2024.8.08.0000, de relatoria do Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
as decisões proferidas no curso da execução penal devem ser combatidas pela via do agravo, não se admitindo a impetração do mandado de segurança ou do
habeas corpus
quando haja previsão de recurso específico
, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se constata na espécie.

Não obstante o prévio deferimento da medida liminar por este Relator, a reanálise do feito revela a total impossibilidade de concessão da ordem redigir ementa: de ofício, uma vez que inexistente patente ilegalidade ou teratologia apta a desconstituir o ato judicial impugnado. Como informado pelo juízo de primeiro grau, o paciente possui histórico desabonador que afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária. Ao gozar do regime semiaberto em momento anterior, o reeducando evadiu-se do estabelecimento prisional ao não retornar do trabalho externo. A evasão, além de configurar falta grave, representa uma ruptura drástica na relação de confiança entre o sentenciado e o Estado-Juiz, visto que o benefício da saída temporária pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade, atributos que o paciente demonstrou não possuir.

A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de que, durante o período de fuga, o coacto envolveu-se na prática de novo delito doloso, revelando periculosidade latente e total desrespeito às normas penais e à ordem pública. O cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade irregular demonstra que o reeducando não absorveu a terapêutica penal e que a concessão de nova benesse colocaria em risco a sociedade.

O artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, exige expressamente que a concessão da saída temporária seja compatível com os objetivos da pena, compatibilidade esta que resta peremptoriamente afastada pela conduta pretérita de evasão seguida de novo crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a prática de falta grave serve como fundamento idôneo para o indeferimento de benesses que dependem do requisito subjetivo, por demonstrar a ausência da autodisciplina necessária para o usufruto de benefícios que exigem menor vigilância estatal.

Desse modo, inexistindo ilegalidade clara e comprovada a ser sanada por esta via excepcional, impõe-se a revisão do posicionamento inicial para cassar a liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHE
Ç
O
do
habeas corpus
, revogando a liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.